Tribunal: TJES
Processo: 5008473-22.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008473-22.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RANDERLES NEVES DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5008473-22.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: RANDERLES NEVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
RANDERLES NEVES DE OLIVEIRA
contra a suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, tendo em vista a prática, em tese, do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, do Código Penal
e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, todos na forma do artigo 69,
do CP, bem como
artigo 288, parágrafo único, do Código Penal
.

O impetrante, em síntese, aponta o
excesso de prazo da custódia,
visto que o paciente encontra-se acautelado desde o dia 29/07/2021, sem que tenha sido iniciada a instrução processual.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Verifica-se que foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão da necessidade em
garantir a ordem públic
a, tendo em vista a
periculosidade concreta do delito
bem como o
risco de reiteração delitiva
(ação penal nº 0012935-47.2017.8.08.0012).

Isso porque o paciente e os outros corréus são acusados de efetuarem diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando sua morte, sob o argumento de que ela ser “X9” (denunciar à autoridade policial). Extrai-se ainda que os acusados estavam associados ao tráfico de drogas da região.

Cumpre destacar que a instrução criminal
não está limitada a uma mera soma aritmética de prazos
, pois submete-se a variáveis que influenciam uma maior ou menor duração da relação jurídica em juízo, a exemplo do número de réus, complexidade da causa, necessidade de expedição de cartas precatórias, dentre outros elementos, como já dito pelo STJ, a saber:

Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] (STJ, AgRg no HC 587.291/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

O excesso de prazo só se configura quando, por culpa da estrutura do Poder Judiciário, a formação da culpa, a instrução do processo se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva.

Como se percebe, é essencial que se impute ao Estado-juiz ou à acusação a
demora desproporcional do processo
, a fim de que se configure o excesso de prazo.
E não é este o caso
.

Do que verifico do andamento processual,
o processo tramita regularmente
, como dito em sede liminar, por meio do andamento da ação originária, observa-se que a denúncia foi recebida dia 04/08/21; houve revisão da necessidade de prisão preventiva em 14/01/22; necessidade de expedição de carta precatória em 22/03/22; intimação para apresentação de resposta à acusação de réu que permaneceu inerte em 26/04/22; renúncia de advogado e intimação de réu para a constituição de novo causídico em 27/06/22; nova determinação de intimação de réu inerte e decisão mantendo a prisão preventiva em 12/09/22.

Outrossim, verifica-se que a ação penal possui pluralidade de réus (o paciente e mais três corréus), além de pluralidade de crimes.

Além disso, como bem destacou a Procuradoria de Justiça, o paciente já foi citado para apresentar resposta à acusação, porém o feito ainda aguarda o referido ato da defesa, visto que foi necessária a reiteração da intimação, uma vez que, intimada por duas vezes (12/07/2022 e 26/09/2022), manteve-se silente. Demonstrando a inexistência de procrastinação injustificada por parte do Juízo.

Portanto,

percebe-se que o juízo de primeiro grau está conferindo andamento adequado à marcha processual, especialmente em razão da situação excepcional de pandemia mundial que impediu a aglomeração de pessoas em salas de julgamento, gerando uma sobrecarga na marcação das audiências. Desta feita,
não restou demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

Isso posto, em conformidade com o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO.
EXCESSO DE PRAZO
.
DESÍDIA NÃO DEMONSTRADA.

ORDEM DENEGADA.

1.
O excesso de prazo só se configura quando, por culpa da estrutura do Poder Judiciário, a formação da culpa, a instrução do processo se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.